Tribunal: TCU
Processo: 012.649/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foram expedidas determinações, ciências e alerta em representação sobre possíveis irregularidades e inadequações no curso de tramitação do Projeto de Lei Orçamentária referente ao exercício de 2021 (PLOA 2021).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, neste momento processual, de pedido de reexame interposto pela União, por intermédio da Advocacia-Geral da União, contra o Acórdão 521/2024-TCU-Plenário , por meio do qual foi apreciada representação formulada por diversos congressistas acerca de possíveis irregularidades e inadequações na tramitação do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2021 (PLOA 2021), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito os subitens 9.2, 9.2.1, 9.2.2 e 9.3.2 do Acórdão 521/2024-TCU-Plenário ; 9.2. informar a recorrente e os demais interessados acerca desta deliberação.